Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITOS CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. SERVIDOR PARADIGMA. TERMO INICIAL. DATA DO INÍCIO DAS ATIVIDADES. JUROS DE MORA. CONDENAÇÕES. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DO STF. REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. FORMULA VARIÁVEL. ART. 12 DA LEI N. 8177/1991.

1. O adicional de insalubridade pode ser pago aos servidores públicos do Distrito Federal em grau mínimo (5%), médio (10%) ou máximo (20%), e incide sobre o vencimento básico do servidor, sendo que deve haver permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados insalubres.

1.1. A insalubridade deve ser caracterizada e classificada em perícia realizada por profissional competente e devidamente registrado no Ministério da Economia, com elaboração de laudo técnico, nos termos do art. 3o do Decreto Distrital n. 32.547/2010.

2. A lei não traz a obrigatoriedade de elaboração de laudo técnico especifico para que o servidor público distrital faça jus ao adicional de insalubridade. Sob pena de violação ao direito constitucional que assegura a proteção a integridade dos trabalhadores (Art. 7o, XXII e XXIII, da CF), é possível que, mesmo sem possuir laudo pericial individualizado, a parte autora utilize-se de laudo técnico expedido por autoridade competente produzido para averiguar as condições insalubres a que está submetido outro servidor, desde que a atividade desenvolvida pelo paradigma seja idêntica e realizada no mesmo local.

3. Os juros de mora relacionados com dívidas não-tributárias nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem seguir o índice previsto no art. 1o - F da Lei n. 9.494/1997. Devem, portanto, ser aplicados os juros moratórios da poupança quando a Fazenda Pública é condenada a pagar benefícios previdenciários ou verbas a servidores públicos. STF

3.1. O índice de correção utilizado para caderneta de poupança segue uma formula variável. Sempre que a Taxa Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, a correção da caderneta de poupança fica equivalente a 70% da Selic mais a Taxa Referencial e quando a Taxa Selic for maior que 8,5%, o rendimento da poupança será de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (art. 12, I e II da Lei n. 8.177/1991).

4. Recursos de apelação do autor e réu providos.